Tribunal: TJBA
Processo: 0332298-27.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0332298-27.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSÉ FERREIRA GUIMARÃES NETO Advogado(s): CHARLES DE JESUS SILVA, IVAN CARNEIRO DA SILVA APELADO: MUNICÍPIO DO SALVADOR Procurador: ACORDÃO APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. TRSD. PRESCRIÇÃO DIRETA. EXERCÍCIO 1998. SENTENÇA. RECONHECIMENTO. APELANTE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DOS EXERCÍCIOS 1999/2000. INSTITUTO. INOCORRÊNCIA. MARCOS CARACTERIZADORES AUSENTES. DEVEDOR LOCALIZADO. BEM PENHORADO. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADMINISTRATIVOS. PERCENTUAL 20%. BIS IN IDEM. EXCLUSÃO DO CÁLCULO. PRECEDENTES DO TJBA. CUSTAS CARTORIAIS. CANCELAMENTO DA PENHORA IMOBILIÁRIA. ORDEM PREFERENCIAL ART. 835 CPC. DINHEIRO. PRIORIDADE. EXECUTADO HIPOSSUFICIENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AFASTAMENTO DO ÔNUS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. VISTOS, examinados, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0332298-27.2018.8.05.0001, em que figuram como interessados os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, pelas razões que seguem. Data registrada no sistema.